Tribunal: STF
Processo: ARE 1464062
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, mediante acórdão (eDOCs 10-12) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO.



    APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE RECONHECIDA. Seguindo entendimento do STF e STJ, deve haver controle judicial do ingresso forçado em domicílio. Na hipótese, não demonstrada a existência de justa causa para a invasão ou o registro de autorização. O reconhecimento da ilegalidade das provas e consequente absolvição do apelante é medida que se impõe. RECURSO” CONHECIDO E PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE POR FALTA DE JUSTA CAUSA EM RAZÃO DA INVASÃO DE DOMICÍLIO. ”(eDOC 12, p. 6-7; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/GO (eDOC 14, p. 1-16), no qual se alega violação ao art. 5º, inciso XI, da mesma Carta. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do TJ/GO não admitiu o RE (eDOC 18, p. 1-2). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 20, p. 1-7).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo “não conhecimento do recurso” (eDOC 28, p. 1-3). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia e afirmar a consonância dos legítimos fundamentos expostos no acórdão em tela com a jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, destaco do referido acórdão contra o qual foi interposto o RE:



    “(...)



    1) ILICITUDE DAS PROVAS PELA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: 



    Cediço que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Portanto, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência do crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio, o que não ocorreu nos presentes autos.



    (...)



    Consoante posicionamento do Pleno do Supremo Tribunal Federal, sob Repercussão Geral, o ingresso forçado na residência, sem determinação judicial, só será válido se amparado por justa causa, ou seja, se houver elementos mínimos a caracterizar fundadas razões para o ato. 



    Frise-se que, eventual flagrante de delito permanente, dentro da moradia, não legitima a medida (nesse sentido: RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.05.2016).



    (...)



    Assim, o ingresso em domicílio alheio somente será válido e regular quando o contexto fático anterior à invasão permitir que se conclua sobre a ocorrência de crime no interior da residência (fundadas razões), o que não ocorreu no caso concreto. 



    O entendimento do STJ e do STF é de que deve haver controle judicial do ingresso forçado em domicílio. 



    Assim, ausente justa causa, autorização judicial ou flagrante anterior para a invasão, bem como registro da autorização, tem-se que as provas da materialidade do crime são ilícitas, decorrentes de violação de norma constitucional.” (eDOC 3, p. 5-6; grifos originais e nossos)



    No mesmo sentido: RE 1.429.613/GO, por mim relatado, DJe 5.6.2023; RHC 207.459/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.5.2023; RE 1.448.918/SC, por mim relatado, DJe 29.9.2023; recentemente: RE 1.447.084 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.12.2023; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; RE 1.448.770 AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2024; ARE 1.459.502 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 29.2.2024; dentre outros.



    Finalmente, porque pertinente e consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal assim ementada:



    “Recurso extraordinário com Agravo. Direito Penal e Processual Penal. Violação de domicílio. Ilegalidade da prova reconhecida pelo Tribunal local. Eventual ofensa constitucional reflexa não viabiliza o manejo do Recurso Extraordinário (Súmula 636 do STF). Exame da decisão absolutória de segunda instância dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. Óbice da Súmula 279 desse Supremo. Parecer pelo não conhecimento do recurso.” (eDOC 28, p. 1; grifos originais)



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente